Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-04.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001215-04.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AG NETO - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP APELADO: METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AG NETO - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP contra a r. sentença de ID 72436975 proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS e GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO, julgou improcedente o pedido remanescente de indenização por danos materiais no valor de R$ 300.000,00. Inconformada, a autora AG NETO - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP apela, sem preparo. Em suas razões recursais (ID 72436979), postula a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. sentença. Previamente ao mérito, mostra-se cabível a análise do pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. A despeito de a apelante alegar “a atual impossibilidade de arcar com as despesas processuais” (pág. 2 do ID 72436979), não trouxe aos autos o balancete financeiro ou mesmo extrato de conta bancária que demonstre a sua incapacidade de custear as despesas processuais ou ainda outro documento equivalente que comprove sua capacidade financeira. Não se tem notícia de que a empresa estaria em processo de recuperação judicial ou falimentar, sendo certo que nem mesmo nestes casos estaria dispensada de comprovar a sua real e absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse passo, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, anexando aos autos balanço patrimonial completo dos três últimos anos 2025, 2024 e 2023, bem como extratos bancários recentes vinculados à pessoa jurídica dos três últimos meses. Determino, portanto, a intimação da apelante para carrear aos autos elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator